Tribunal: STF
Processo: Rcl 84268
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por KLM Pinturas Ltda., em 8.9.2025, contra o seguinte despacho do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Taguatinga, na Reclamação Trabalhista n. 0000485-13.2025.5.10.0101, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “O entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal - vazado em Reclamações Constitucionais -, é no sentido da validade de outras formas de prestação de serviços, diversas da relação de emprego. Assim, tomador e prestador de serviços podem celebrar livremente a forma e a modalidade da relação jurídica que irão presidir a prestação dos serviços. Inclusive, diante da postura recalcitrante adotada em determinadas decisões desta Justiça especializada, que desconsideram a formalização de contratos autônomos, o excelso Supremo Tribunal Federal tem deslocado a competência para análise da validade dos contratos de natureza cível para a Justiça Comum, o que, sem quebra da reverência, não seria adequado, considerando que esta Justiça Especializada detém competência para analisar não somente os dissídios decorrentes da relação de emprego, como também aqueles oriundos da relação de trabalho. 



    Dentro deste contexto, a determinação de suspensão de processos noticiada pela parte visa impedir a completa desconsideração de contratos de atividade diversos da relação de emprego, mas tal situação - o afastamento ou não do contrato celebrado entre as partes - somente pode ocorrer após a instrução processual. Melhor explicitando, às instâncias inferiores apenas está vedado o afastamento de contratos cíveis invocados pelo tomador de serviços, o que não é possível definir neste momento processual. 



    Assim, mantenho a audiência de instrução designada, após a qual se decidirá pela suspensão ou não da presente demanda” (fls. 152 e 153, doc. 4).



    2. A reclamante ressalta que “a presente Reclamação Constitucional é manejada com fundamento no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC, visando garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema 1389 de repercussão geral, em que se discute a definição de a quem incumbe o ônus da prova quanto à validade ou invalidade de contratos civis” (fl. 1).



    Argumenta que, “nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000485-13.2025.5.10.0101, a Reclamante suscitou a aplicação do Tema 1389, pleiteando a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do STF. Todavia, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, por meio do despacho de ID. 38afe50, proferido pelo MM. Juiz Dr. João Batista Cruz de Almeida, indeferiu a suspensão e determinou a realização da audiência de instrução para 10/09/2025 às 14h, em flagrante violação ao sobrestamento nacional determinado por esta Corte” (fls. 2-3). 



    Requer seja “suspenso imediatamente o processo nº 0000485-13.2025.5.10.0101 em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, inclusive a audiência de instrução designada para 10/09/2025 às 14h; b. Determinada a intimação imediata do Juízo reclamado para ciência e cumprimento da decisão” (fl. 4).



    Pede “a confirmação da liminar, declarando a nulidade do despacho de ID. 38afe50; 3. O sobrestamento do processo de origem até julgamento final do Tema 1389; 4. A determinação expressa de cumprimento da decisão por parte do Juízo reclamado” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, o beneficiário foi contratado para prestar serviços de pintor. O objeto da discussão posta em juízo é se o beneficiário teria sido contratado como autônomo ou não para prestar serviços à reclamante e o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    7. A autoridade reclamada, em 5.9.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado, tornando sem efeito a audiência designada, se já tiver sido realizada, e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora